Tribunal: STF
Processo: AP 2674
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de LILIANE MAYRE FONTENELE e ADRIANA PATRÍCIA KELLER DA CUNHA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.554/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2025), imputando às acusadas a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    No ato do recebimento da denúncia, a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL homologou o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ADRIANA PATRÍCIA KELLER DA CUNHA, segundo o qual o denunciada se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 92):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Determinei, ainda, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré, para fiscalização do cumprimento do acordo.



    A Defesa de LILIANE MAYRE FONTENELE noticiou, em 21/8/2025, o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal e requereu a extinção da punibilidade e o desbloqueio de seus bens (eDoc. 250-254).



    Em 29/8/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de ltajaí/SC comunicou o “cumprimento integral das condições do acordo pela ré LILIANE MAYRE FONTENELE” (eDoc. 256).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário ltajaí/SC, bem como ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Piçarras/SC para que apresentem a íntegra dos procedimentos executivos de cumprimento de acordo ou os documentos que comprovam o adimplemento.” (eDoc. 259). 



    Em 17/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Liliane Mayre Fontenele e de Adriana Patrícia Keller da Cunha, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.275).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LILIANE MAYRE FONTENELE e ADRIANA PATRÍCIA KELLER DA CUNHA, tendo as rés se comprometido a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de ltajaí/SC, observo que as rés, de fato, cumpriram integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação de Apoio às Famílias com Hanseníase (eDoc. 272, fls. 72-74, 76, 101, 103, 105, 107-109 ).



    No que se refere à segunda condição (prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00), verifico que houve o cumprimento integral (eDoc. 272, fls. 27 e 33 e 94-97).



    No que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quarta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à terceira condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que as rés participaram presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 272, fls. 59-63).



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que as acusadas tenham sido beneficiadas nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LILIANE MARYE FONTENELE (CPF: 089.420.457-23) e ADRIANA PATRÍCIA KELLER DA CUNHA ( CPF: 045.540.409-76).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de ltajaí/SC, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente